Tribunal: TJDFT
Processo: 0719991-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. MATÉRIA ESTRANHA À DEMANDA E NÃO ANALISADA NA SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA, DE OFÍCIO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSUMIDOR. FRAUDE EM LEILÕES DE CARROS ONLINE. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA REALIZAÇÃO DE FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO OU DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A utilização de argumentos já invocados nos autos (contestação) não viola a norma do art. 1.010, II e III do CPC, se as razões recursais expõem argumentos fáticos e jurídicos em que se apoia o inconformismo do réu/recorrente. Destarte, tal prática não deixa de cumprir o objetivo de constituir impugnação específica a determinados capítulos da sentença contra a qual se insurge o recorrente. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
2. Narra o autor que, visando adquirir um veículo automotor, participou de leilão virtual, no qual foi vencedor. Após a arrematação, transferiu o valor do lance para conta bancária indicada pelo leiloeiro, vinculada ao réu. Alega que o veículo não foi entregue e, posteriormente, tomou ciência que se tratava de um golpe.
3. Insurge-se o réu contra a sentença que o condenou a pagar ao autor a importância de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais), acrescida de correção monetária desde o desembolso, em 29/04/2020, e juros legais a partir da citação, sob o fundamento que as instituições financeira, por operarem com verbas de terceiros, devem proceder com o máximo de segurança, na busca, sempre, da prevenção de fraudes, devendo agir com cautela adequada, conferindo a autenticidade dos dados e documentos apresentados na abertura da conta, em respeito às resoluções do Banco Central do Brasil.
4. Sustenta o recorrente, em síntese, que o valor não foi transferido para nenhuma conta administrada pelo réu. Alega que não verificou nenhuma divergência entre os dados fornecidos na abertura da conta. Aduz que, após a denúncia de possível irregularidade, a conta foi cancelada. Destaca que não pode ser responsabilizado pela fraude, inexistindo qualquer responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor. Por fim, alega inexistência de dano moral.
5. Não é de se conhecer do recurso na parte em que a recorrente suscita inexistência de dano moral, porquanto o autor não pleiteou indenização neste sentido, tampouco tal matéria foi analisada na sentença recorrida. Preliminar de falta de interesse processual, suscitada de ofício, acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
6. Pelas provas coligidas aos autos, observa-se que o autor participou de leilão virtual, tendo a empresa de leilões (DIROMA LEILÕES, CNPJ: 36.943.909/0001-20) indicado conta bancária administrada pelo réu (ID Num. 20209790 - Pág. 1) para recebimento do lance. Conforme documentos apresentados pelo réu (recorrente) a referida conta não pertence a pessoa jurídica, mas, sim, a pessoa física (ID Num. 20210575 - Pág. 1). O veículo não foi entregue ao autor.
7. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
8. Outrossim, a Súmula no 479, do STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
9. Na espécie, a recorrente, instituição bancária, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia de comprovar a regularidade na abertura da conta bancária indicada pelo recorrido (art. 373, II, CPC).
10. Como muito bem fundamentou o douto magistrado de primeiro grau, resta “evidente que o Réu não conferiu a autenticidade das informações constantes da ficha-proposta da pessoa jurídica, bem como todos os elementos de identificação utilizados na abertura da conta de que se valeu o estelionatário conforme preceitua a Resolução BCB 2.025/93”, contribuindo desta maneira para a prática do ato ilícito (fraude).
11. Logo, embora o banco réu insista nas teses de inexistência de defeito na prestação de serviços e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço.
12. A abertura de conta bancária para uso fraudulento faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
13. Preliminar de não conhecimento do recurso, pela ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
14. Preliminar de falta de interesse processual, suscitada de ofício, acolhida.
15. Recurso parcialmente conhecido. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.